Tribunal: TJMT
Processo: 1008585-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008585-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado, Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ISMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 676.975.188-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
ORDINÁRIA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
NIVOLUMABE 3MG/KG = 150MG EV
-
NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS EM LAUDOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE
- AGRAVO DESPROVIDO
.

A saúde é direito do cidadão, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade do medicamento pleiteado e a impossibilidade de o autor ou sua família custeá-lo, é dever dos entes públicos fornecê-lo, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1009720-87.2020.8.11.0002, proposta por Ismar Pereira da Silva em desfavor do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, deferiu a medida liminar para determinar que os requeridos, no prazo de 10 (dez) dias, forneçam ao autor o medicamento Nivolumabe 3mg/kg = 150 mg EV, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, bem como o submetam a nova avaliação médica ao término do trimestre, para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento do fármaco, entregando-o diretamente na Farmácia de Alto Custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 10 (dez) dias para cumprimento.

Nas razões recursais, o agravante defende, em apertada síntese, que a responsabilidade pela disponibilização do medicamento pleiteado, por se incluir no bloco da Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade (MAC), é do Estado de Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição da competência, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de origem.

Aduz que o agravado não colacionou aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado, emitido pelo médico que o assiste, demonstrando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão objurgada (Id 39805950).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 39863491),
o que gerou a interposição de agravo interno
pelo Município de Cuiabá (Id 40728481). Ao analisar este recurso, o colegiado negou-lhe provimento (Id 54489981).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 46007477).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo (Id 48262978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1009720-87.2020.8.11.0002, proposta por Ismar Pereira da Silva em desfavor do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, deferiu a medida liminar para determinar que os requeridos, no prazo de 10 (dez) dias, forneçam ao autor o medicamento Nivolumabe 3mg/kg = 150 mg EV, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, bem como o submetam a nova avaliação médica ao término do trimestre, para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento do fármaco, entregando-o diretamente na Farmácia de Alto Custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 10 (dez) dias para cumprimento.

Essa decisão, a meu ver, deve ser mantida.

Ocorre que em análise dos autos de origem, verifica-se que o autor, Ismar Pereira da Silva, com 76 (setenta e seis) anos de idade, é portador de Neoplasia de Pulmão, classificada sob o CID 10: C34.9, EC-IV, e que em razão da progressão da doença pulmonar com os tratamentos de primeira e segunda linha, foi-lhe recomendado pelo médico assistente,
Dr. Alessandro H. P. Campos (CRM-MT 9650),
a medicação Nivolumabe 3mg/kg = 150 MG EV, a cada 02(duas) semanas, até a progressão da doença ou toxicidade inaceitável, com urgência, nos seguintes moldes:

“(...) Solicito liberação da medicação pois o mesmo encontra-se em condições clínicas para continuidade de tratamento Oncológico proposto, com possibilidade de ganho de qualidade de vida, sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Tratamento proposto: peso = 50kg - Ev 1- nivolumabe 3mg/kg= 150mg EV a cada 2 semanas até progressão ou toxicidade inaceitável.
Aguardando liberação com urgência do tratamento, pois o paciente perde tempo e performance status enquanto aguarda liberação, além de tempo de vida, com risco de progressão. Não há qualquer conflito de interesse na solicitação das medicações citadas
”.

(ID

30826950, p. 1 – processo originário)

Verifica-se dos autos, também, que
o agravado j
á realizou quimioterapia de primeira linha com esquema CRABOPLATINA + PACLITAXEL por 7 ciclos, evoluindo com progressão da doença pulmonar, o que deu início à quimioterapia de segunda linha com DOCETAXEL por 4 ciclos com toxidade inaceitável e progressão da doença, sendo que somente após tais fatos foi solicitado o medicamento NIVOLUMABE.

A par disso, o
agravado não possui
recursos para arcar com as despesas do tratamento na rede privada, sendo certo que, ao se socorrer do Sistema Único de Saúde, obteve resposta no sentido que o citado medicamento não é contemplado pelo SUS e que não faz parte do componente básico e, por esta razão, não é fornecido pelo Município de Cuiabá (vide
Protocolo n° 3575625 da Ouvidoria do SUS)
.

Assim, ao contrário do entendimento esposado pelo recorrente, consta dos autos de origem prescrição médica atestando a existência e a gravidade da patologia do Sr. Ismar Pereira da Silva e, ainda, a urgência e imprescindibilidade da realização do tratamento com o medicamento supracitado (ID 30826950), o qual possui cadastro na ANVISA e se
presume ser o que melhor atende às suas necessidades, pois prescrito por profissional especializado e que acompanha o agravado.

Nesse contexto, outrossim, mostra-se incabível o acolhimento da tese do agravante de que o medicamento pleiteado não faz parte da Atenção Básica - Baixa Complexidade, sendo de alto custo e complexidade e, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde, em conformidade com os arts. 6o e 169 da Constituição Federal, é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Ora, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta – da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não no polo passivo da demanda, em razão da divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS).

E isso porque a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

O mesmo se pode dizer dos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito do tema, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Casa:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.

LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.

Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7o, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Enfim, percebe-se, nesta quadra de cognição limitada, que o
fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, nos termos dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, independentemente da previsão do medicamento, exame ou tratamento pleiteados estar ou não nas listas do SUS ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu que
“
Mostra-se cabível a concessão de medida antecipatória para o fornecimento de medicamento não constante da lista do SUS se há prescrição médica que atesta o risco e gravidade do quadro clínico da paciente, demonstrando a imprescindibilidade do fármaco prescrito”
. (TJMT. N.U 1002388-46.2018.8.11.0000, Rel. Dr. EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, portanto, verifica-se que ela não reúne condições de prosperar, devendo ser mantida a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto às demais matérias alegadas no recurso de agravo de instrumento e não alcançadas pela sua devolutividade, devem ser levadas, se for o caso, ao juízo de piso a tempo e modo.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021